Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711633-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ADALBERTO TORQUATO FERNANDES JUNIOR AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor, Interação Centro de Atendimento Multiprofissional Ltda, em face da r. decisão (ID 227555301, na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, determinou “a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), caso necessário, a fim de que haja a regularização do polo passivo da ação, mediante indicação do inventariante, com a juntada do respectivo termo, ou por meio da habilitação dos herdeiros do sócio administrador da empresa ré, o senhor Maryel Matos Rodrigues, consoante arts. 313, I e 689, do CPC.”. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, pois se restringiu a intimar o Agravante para regulariza o polo passivo, dada a morte do único sócio da Ré/Agravada. Portanto, é irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, facultou à parte a conversão do feito em ação de cobrança, em razão da ausência de título extrajudicial constituído. III. Razões de decidir. 3.1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses de decisões interlocutórias proferidas nas hipóteses do rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3.2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (art. 1.001 do CPC). Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, CPC. 3.3. A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: arts. 801 e 1.015 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante: Acórdão 1737411, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023.” (Acórdão 1971219, 0740682-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE DECLAROU NADA HAVER A PROVER EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento judicial de nada a prover. 2. O ato judicial que afirma que não há nada a prover em relação ao pedido da executada é considerado um despacho de mero expediente, sobre o qual não admite a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2.1. No caso, a via recursal eleita é manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1961177, 0729189-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO IMPUGNADO. DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar o processo, sendo, portanto, incabível o agravo de instrumento contra provimento judicial que, em cumprimento de sentença, determina a intimação da parte para providências, ainda que sob advertência de possível imposição de multa processual por descumprimento. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1950406, 0734929-12.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) (grifou-se) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator